Tribunal: STF
Processo: RHC 258008
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Pedro Pfleger contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 935.340/SC (doc. 33).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] [a] 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina [...], à unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo (Apelação Criminal nº 5000387-50.2022.8.24.0054), mantendo a condenação do ora paciente à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 dias-multas, pela prática do crime previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei nº 11.343/2006. (doc. 22, pp. 1-2).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Conforme narrado, no dia 04/1/22, os policiais se deslocaram até a residência do Paciente para dar cumprimento ao mandado de prisão expedido em razão da regressão de regime.



    Ao avistar os policiais, o Paciente tentou se evadir para garantir sua liberdade, no entanto, foi capturado pelos policiais logo após, dentro de sua residência.



    Após a captura do Paciente, realizaram-se buscas pessoais, encontrando-se com ele 2,2g de cocaína e um aparelho celular. Aproveitando-se do fato de já estarem no terreno do Paciente, os policiais adentraram no imóvel para realizar buscas, onde encontraram outros dois telefones.



    Apesar dos argumentos apresentados pela defesa para expor a nulidade da busca domiciliar, o órgão coator e a Corte Cidadã consideraram que a fuga do Paciente e o mandado de prisão justificavam a violação do domicílio.



    Contudo, o mandado de prisão não pode servir de salvo-conduto para buscas indiscriminadas no domicílio alheio, pois tal mandado é limitado ao seu objetivo – prender.



    Mesmo quando as circunstâncias exigem que os policiais adentrem na residência alheia para cumprir o mandado de prisão, isso não é suficiente para permitir buscas no imóvel sem que existam fundadas suspeitas, sob pena de pescaria probatória.



    Argumenta-se, também, que o fato de o Paciente ter fugido e, posteriormente, com ele terem sido encontrados 2,2 gramas de cocaína indicaria a prática de crime permanente, apto a justificar as buscas na residência.



    No entanto, sabe-se que não se considera a fuga da viatura como fundada suspeita para justificar a violação do domicílio. Além disso, o acórdão expressa que o Paciente já tinha ciência do mandado de prisão expedido em seu desfavor. Assim, as circunstâncias indicam que sua fuga pretendia apenas garantir a sua liberdade.



    Mesmo após a apreensão de 2,2g de cocaína, ainda assim, não existe justa causa para a busca no imóvel, visto que essa quantidade, de nenhum modo, se revela compatível com o tráfico de drogas, especialmente porque não foi destacado nenhum elemento probatório no acórdão a respeito de informações prévias de que na residência ocorria o tráfico.



    Assim, calcada a entrada no domicílio na expedição de mandado de prisão em aberto e sem elementos aptos a indicar justa causa, há que se reconhecer a ilicitude da ação policial.



    Consequentemente, as provas derivadas do ato ilícito devem ser declaradas nulas, como determina o art. 157, caput e § 1º, do CPP. Feito isso, não subsistindo provas lícitas da materialidade delitiva, é de rigor a absolvição do Paciente do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, II ou VII, do CPP.



    [...]



    Os Impetrantes requereram ao órgão coator o reconhecimento da nulidade do relatório dos aparelhos telefônicos, pois os dispositivos não foram encaminhados para análise pela perícia técnica.



    A autoridade policial limitou-se a anexar prints de conversas selecionadas, restringindo o acesso ao conteúdo completo pelas partes do processo. Também foi destacado o desrespeito à cadeia de custódia dos aparelhos, uma vez que não houve especificação no boletim de ocorrência do local exato onde cada dispositivo foi apreendido. Ademais, o conteúdo integral dos aparelhos não foi inserido nos autos.



    Por fim, os Impetrantes demonstraram que os aparelhos apreendidos resultaram pescaria probatória realizada durante a busca domiciliar do Paciente, sendo as conversas obtidas ilícitas por derivação.  (doc. 39, pp. 3-5). 



    Ao final, requer:  



    a) Preliminarmente, seja reconhecida a ilegalidade do ingresso dos policiais no domicílio do Paciente, calcada na expedição de mandado de prisão em aberto. Consequentemente, requer sejam as provas derivadas do ato ilícito declaradas nulas, como determina o art. 157, caput e § 1º, do CPP. Feito isso, não subsistindo provas lícitas da materialidade delitiva, pugna-se pela absolvição do Paciente do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, II ou VII, do CPP; b) Alternativamente, mas também preliminarmente, seja declarada a nulidade do relatório juntado no Ev. 38 do APF vinculado, desentranhado-se-o dos autos, tendo em vista que: 1. O relatório foi elaborado a partir de capturas de tela do aparelho celular, sem que se tenha remetido o vestígio à polícia científica; 2. A apreensão de dois celulares ocorreu mediante desvio de finalidade da ação policial. Como não se têm certeza de qual celular foi apreendido na posse direta do Paciente, essa dúvida não pode se resolver em prejuízo do réu, declarando-se a nulidade da apreensão de todos os aparelhos celulares apreendidos e, por derivação, do relatório juntado no Ev. 38 do APF. (doc. 1, p. 4).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. INVASÃO E BUSCA DOMICILIAR. NÃO VERIFICADAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO AUTORIZADO PELA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 293 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISTA NO IMÓVEL AMPARADA PELO CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA E FLAGRANTE DELITO. PRECEDENTES. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA MODIFICAR O ENTENDIMENTO DA ORIGEM. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NULIDADE DECORRENTE DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À OCORRÊNCIA DE ADULTERAÇÃO E DO EFETIVO PREJUÍZO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. PREJUDICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada. (doc. 33, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).



    II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO À FALSIDADE PRATICADA NO MESMO CONTEXTO DO DELITO DE PECULATO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias ao dosar a reprimenda e a matéria não foi apreciada pelo STJ, a inviabilizar a sua análise per saltum por esta Suprema Corte.



    5. A consolidada jurisprudência desta Suprema Corte refuta a incidência do princípio da consunção quando verificada a prática do crime de falsidade e peculato dentro de um mesmo contexto delitivo.



    6. Agravo regimental desprovido. (HC 205.772 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/4/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator